Tribunal: TRE-PR
Processo: 0602252-05.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): JULIO JACOB JUNIOR
Órgão julgador: JULIO JACOB JUNIOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2024-01-25
Data de publicação: 2024-01-25

Inteiro teor:
29/01/2024
Número: 0602252-05.2022.6.16.0000
Classe: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Jurista 1
Última distribuição : 24/10/2023
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Deputado Estadual
Objeto do processo: Cargo - Deputado Estadual - LUCILENE DOS SANTOS DUARTE - ELEICAO
2022- LUCILENE DOS SANTOS DUARTE- DEPUTADO ESTADUAL- PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - PTB
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO
Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
LUCILENE DOS SANTOS DUARTE (EMBARGANTE)
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA
registrado(a) civilmente como MARCELO COSITORTO
PEREIRA DE OLIVEIRA (ADVOGADO)
ROMULO QUENEHEN (ADVOGADO)
CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI (ADVOGADO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data
Documento
Tipo
43796301
29/01/2024
15:01
Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO nº 63.131

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS 0602252-
05.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: JULIO JACOB JUNIOR
EMBARGANTE: LUCILENE DOS SANTOS DUARTE
ADVOGADO: MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - OAB/PR18747
ADVOGADO: ROMULO QUENEHEN - OAB/PR75113
ADVOGADO: CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - OAB/PR114832
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

E M B A R G O S D E D E C L A R A Ç Ã O .
ELEIÇÃO 2022. PRESTAÇÃO DE
CONTAS. AUSÊNCIA DE OMISSÃO,
OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU
E R R O
M A T E R I A L .
J U N T A D A
EXTEMPORÂNEA DE DOCUMENTOS
PARA AFASTAR DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO
ERÁRIO. POSSIBILIDADE. DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO SEM O
R E S P E C T I V O
T E R M O
D E
C E S S Ã O / L O C A Ç Ã O
E
S E M
COMPROVANTE DE PROPRIEDADE DO
BEM CONTEMPORÂNEO À CAMPANHA.
JUNTADA DE TERMO DE CESSÃO E
COMPROVANTE DE LICENCIAMENTO
DE 2020. EMBARGOS CONHECIDOS E
NÃO PROVIDOS.

1. Nos termos do art. 275 do Código
Eleitoral, os Embargos de Declaração se
destinam a suprir omissão, corrigir erro
material, afastar obscuridade ou eliminar
contradição existente no julgado.

2. Não se admite, nos processos de
prestação de contas, a juntada tardia de
documentos para fins de exclusão da
Num. 43796301 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

irregularidade, mas é possível sua
admissibilidade
para afastar a
determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional e de
aplicação de multa, evitando–se, assim,
o enriquecimento sem causa da União.
Precedentes desta Corte Eleitoral.

3. A existência de doação estimável em
dinheiro sem a respectiva declaração de
cessão/locação de veículos e do
comprovante de propriedade do bem
indica omissão de receitas.

4. Nos termos do art. 35, § 11, II, alínea "
a", da Resolução TSE nº 23.607/2019, os
g a s t o s c o m c o m b u s t í v e l s ã o
considerados gastos eleitorais apenas
na hipótese de apresentação de
documento fiscal da despesa do qual
conste o CNPJ da campanha, para
abastecimento de veículos utilizados a
serviço da campanha, decorrentes da
locação ou cessão temporária, desde
que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas,
sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de
veículo para justificar a despesa
realizada.

5. Na hipótese, o documento de
propriedade do veículo, Certificado de
Registro e Licenciamento de Veículo-
C R L V , e x e r c í c i o 2 0 2 0 , n ã o é
contemporâneo à campanha eleitoral e
não possui o condão de sanar a
irregularidade.

6. Embargos de declaração conhecidos e
rejeitados.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Curitiba, 25/01/2024

RELATOR(A) JULIO JACOB JUNIOR

Num. 43796301 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos por LUCILENE DOS SANTOS
DUARTE (id. 43745547), em face do v. acordão nº 62.668, que recebeu a seguinte
ementa (id. 43712283):

ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS. CANDIDATA A
DEPUTADA ESTADUAL NÃO ELEITA. DECLARAÇÃO DE
GASTO COM COMBUSTÍVEL, SEM REGISTRO DE LOCAÇÃO
OU CESSÃO DE VEÍCULOS. IRREGULARIDADE GRAVE.
IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DOS PRINCÍPIOS DA
R A Z O A B I L I D A D E E D A P R O P O R C I O N A L I D A D E .
DESAPROVAÇÃO DAS CONTAS. DETERMINAÇÃO DE
RECOLHIMENTO DE VALORES AO TESOURO NACIONAL.

1. A omissão de despesa com locação/cessão de veículos,
constatada a partir dos valores despendidos e declarados com
combustíveis, configura falha grave, que compromete a
aferição da regularidade, especialmente em face do montante
do gasto realizado com combustíveis no valor de R$ 1.410,00,
que corresponde a 44,26% do total arrecadado na campanha.

2. Desaprovação das contas, com determinação de
recolhimento de valores ao Tesouro Nacional.

A parte embargante aduz, em síntese, que a decisão é omissa e contraditória,
uma vez que não considerou os documentos de cessão do veículo e os devidos
comprovantes de propriedade apresentados no movimentos (43733959 - 43733699).
Requer o provimento dos embargos de declaração, com efeitos modificativos, para que
sejam considerados os documentos relativos à cessão do veículo.

Intimada para se manifestar acerca dos embargos, a Procuradoria Regional
Eleitoral apresentou impugnação (ID. 43761037, afirmando, em resumo, que não houve
omissão ou contradição na decisão embargada, mas que os documentos apresentados
podem ser aceitos para fins de afastamento do recolhimento de valores ao Tesouro
Nacional, todavia, no presente caso, não são suficientes para suprir a falha apontada no
item II.i do acórdão ora embargado.

Pugnou pela rejeição dos embargos, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de devolução de R$ 1.410,00 ao Tesouro Nacional.

Após, vieram os autos conclusos.

É o relatório.
Num. 43796301 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

VOTO

II.i. Do Conhecimento dos Embargos de Declaração.

Os embargos de declaração opostos por LUCILENE DOS SANTOS DUARTE
(id. 43745547), em face do v. acordão nº 62.668, são tempestivos, considerando que a
publicação do acórdão no DJE ocorreu em 17/10/2023 (ID 43741964 – terça-feira), e os
embargos de declaração foram apresentados em 20/10/2023 (ID 43745547 – sexta-feira).
Dessa forma, os embargos devem ser conhecidos.

II. ii. Ao tratar do assunto, o Código Eleitoral assim dispõe:

Art. 275. São admissíveis embargos de declaração nas hipóteses
previstas no Código de Processo Civil.

§ 1º Os embargos de declaração serão opostos no prazo de 3
(três) dias, contado da data de publicação da decisão embargada,
em petição dirigida ao juiz ou relator, com a indicação do ponto que
lhes deu causa.

O Código de Processo Civil trata dos Embargos de Declaração no seu art.
1.022, nos seguintes termos:

Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra qualquer
decisão judicial para:

I – esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II – suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se
pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III – corrigir erro material.

Analisando os fundamentos dos embargos, verifica-se que a parte
embargante não apresenta nenhuma omissão e contradição a ser suprida, mas os
documentos apresentados podem ser conhecidos.

Esta Corte Eleitoral já consignou que a despeito de não se admitir, nos
processos de prestação de contas, a juntada tardia de documentos para fins de exclusão
da irregularidade, é possível sua admissibilidade para afastar a determinação de
Num. 43796301 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

recolhimento de valores ao Tesouro Nacional e de aplicação de multa, evitando–se,
assim, o enriquecimento sem causa da União (PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS
nº 060057338, Acórdão de , Relator(a) Des. Anderson Ricardo Fogaça, Publicação: DJE
- DJE, Tomo 162, Data 21/08/2023).

Nesse contexto, a embargante afirma que não foram analisados os
documentos de cessão do veículo e o devido comprovante de propriedade apresentados
no ID movimentos (43733959 - 43733699). Esse fato tornaria o respeitável acordão
omisso e contraditório, tendo em vista não ter considerado as informações do movimento
citado, que teriam o condão de comprovar a propriedade do veículo, e a adequada
cessão estimável em dinheiro, de forma que seria excluída a determinação de
recolhimento do valor de R$ 1.410,00 ao Tesouro Nacional, conforme determinado no
item II.i do acórdão – “Despesas com combustíveis sem o correspondente registro de
locações ou cessões de carro de som e publicidade com carros de som pagas com
recursos FEFC”.

De fato, os documentos mencionados não foram analisados, porque juntados
quando já incluído o feito em pauta de julgamento. No entanto, com fundamento no
entendimento fixado por esta Corte Eleitoral, é possível seu recebimento em sede de
embargos de declaração, exclusivamente para afastar a determinação de recolhimento de
valores ao Tesouro Nacional, mantendo-se, contudo, a conclusão, seja pela aprovação,
aprovação com ressalva ou desaprovação, e os demais apontamentos do voto.

No caso sub judice, verifica-se que os documentos juntados não suprem a
irregularidade que levou à desaprovação das contas.

Os documentos apresentados a destempo, contidos nos ID movimentos
(43733959 - 43733699) são o Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV,
exercício 2020, e Termo de Cessão sobre uso de veículos, respectivamente.

Veja-se que os documentos não podem ser admitidos para fins de
afastamento da falha e comprovação do gasto eleitoral.

Inicialmente, no tocante à necessidade de comprovação documental da
propriedade do bem locado, muito embora a Resolução nº 23.607/2019 do TSE não faça
menção expressa à exigência de comprovação da propriedade, o faz nos casos de
doação ou cessão temporária.

Nessa linha, a obrigatoriedade de comprovação da propriedade do bem,
quando referente à doação ou cessão temporária, está prevista no artigo 58, II, da
referida Resolução nº 23.607/2019 do TSE:

Art. 58. As doações de bens ou serviços estimáveis em dinheiro,
observado o disposto no art. 38, § 2º, da Lei nº 9.504/1997, ou as
cessões temporárias devem ser avaliadas com base nos preços
praticados no mercado no momento de sua realização e
comprovadas por:

I - documento fiscal ou, quando dispensado, comprovante emitido
Num. 43796301 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

em nome da doadora ou do doador ou instrumento de doação,
quando se tratar de doação de bens de propriedade da doadora ou
do doador pessoa física em favor de candidata ou candidato ou
partido político;

II - instrumento de cessão e comprovante de propriedade do bem
cedido pela doadora ou pelo doador, quando se tratar de bens
cedidos temporariamente à candidata ou ao candidato ou ao
partido político;

III - instrumento de prestação de serviços, quando se tratar de
produto de serviço próprio ou atividades econômicas prestadas por
pessoa física em favor de candidata ou candidato ou partido
político.

§ 1º A avaliação do bem ou do serviço doado de que trata o caput
deve ser feita mediante a comprovação dos preços habitualmente
praticados pela doadora ou pelo doador e a sua adequação aos
praticados no mercado, com indicação da fonte de avaliação.

§ 2º Além dos documentos previstos no caput e seus incisos,
poderão ser admitidos outros meios de prova lícitos para a
demonstração das doações, cujo valor probante será aferido na
oportunidade do julgamento da prestação de contas.

Nos termos da Jurisprudência desta Corte "a regularidade do gasto com
locação onerosa de bens, tal qual a doação ou cessão temporária, depende de
comprovação inequívoca da propriedade do bem locado, doado ou cedido, ressalvados
os casos de contratação com pessoa jurídica cujo objeto social seja a locação".
(Prestação de Contas Eleitorais nº 060356853, Acórdão, Relatora Des. Claudia Cristina
Cristofani, Publicação: DJE - DJE, Tomo 122, Data 29/06/2023).

Ademais, nos termos do art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº
23.607/2019, os gastos com combustível são considerados gastos eleitorais apenas na
hipótese de apresentação de documento fiscal da despesa do qual conste o CNPJ da
campanha, para abastecimento de veículos utilizados a serviço da campanha,
decorrentes da locação ou cessão temporária, desde que os veículos sejam declarados
originariamente na prestação de contas.

No caso, verifica-se que a parte não havia registrado originariamente a
existência de veículos a serviço de sua campanha, sendo inválida a apresentação
extemporânea do termo de cessão de veículo para justificar a despesa realizada, face ao
disposto no art. 35, § 11, II, alínea " a", da Resolução TSE nº 23.607/2019

Ainda, tratando-se de cessão de veículo de pessoa física, é imprescindível a
apresentação, além do contrato devidamente juntado aos autos, a comprovação de
propriedade do bem, contemporâneo à doação, o que não se verifica, eis que o
Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo-CRLV , acostados aos autos, refere-
se ao exercício de 2020.
Num. 43796301 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

Nesse sentido é a orientação desta Corte Eleitoral:

EMENTA: ELEIÇÕES 2022. PRESTAÇÃO DE CONTAS DE
CAMPANHA. CANDIDATO. DEPUTADO FEDERAL. RECURSOS
ESTIMÁVEIS EM DINHEIRO. CESSÃO DE VEÍCULO
AUTOMOTOR. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA
PROPRIEDADE DO BEM. POSSIBILIDADE DE CONFIRMAÇÃO
DA PROPRIEDADE POR OUTROS MEIOS. AUSÊNCIA DE
PREJUÍZO À FISCALIZAÇÃO E ANÁLISE. CONTAS APROVADAS
COM RESSALVAS.

1. No caso de recurso estimável em dinheiro, decorrente de cessão
de veículo automotor, embora o candidato não tenha apresentado
documentação comprobatória da propriedade do bem, houve
possibilidade de confirmação da propriedade contemporâneo à
campanha (2021 ou 2022), mediante outros meios de pesquisa.

2. Contas aprovadas com ressalvas.

(PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS nº 060345769, Acórdão
de , Relator(a) Des. Fernando Wolff Bodziak, Publicação: DJE -
DJE, Tomo 135, Data 17/07/2023)

Assim, em consonância com o parecer da D. Procuradoria Regional Eleitoral,
os embargos de declaração devem ser rejeitados, mantendo-se a desaprovação das
contas e a determinação de devolução de R$ 1.410,00 ao Tesouro Nacional.

CONCLUSÃO

Ante o exposto, conheço e rejeito os embargos de declaração opostos por
LUCILENE DOS SANTOS DUARTE, mantendo-se a desaprovação das contas e a
determinação de devolução de R$ 1.410,00 ao Tesouro Nacional.

JULIO JACOB JUNIOR - Relator

EXTRATO DA ATA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA PRESTAÇÃO DE CONTAS ELEITORAIS (1327) Nº
Num. 43796301 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10

0602252-05.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ - RELATOR: DR. JULIO JACOB JUNIOR -
EMBARGANTE: LUCILENE DOS SANTOS DUARTE - Advogados da EMBARGANTE:
MARCELO COSITORTO PEREIRA DE OLIVEIRA - PR18747, ROMULO QUENEHEN -
PR75113, CARLOS HENRIQUE CAMARGO ROSSI - PR114832.

DECISÃO

À unanimidade de votos, a Corte conheceu dos embargos de declaração, e, no mérito, rejeitou-
os, nos termos do voto do Relator.

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak,
Desembargadora Federal Claudia Cristina Cristofani, Julio Jacob Junior, Anderson Ricardo
Fogaça e Jose Rodrigo Sade. Presente o Procurador Regional Eleitoral, Marcelo Godoy.

SESSÃO DE 25.01.2024

Num. 43796301 - Pág. 8
Assinado eletronicamente por: JULIO JACOB JUNIOR - 29/01/2024 15:01:07
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=24012915010684700000042754100
Número do documento: 24012915010684700000042754100
Este documento foi gerado pelo usuário 018.***.***-46 em 29/01/2024 15:20:10